Tribunal: TJDFT
Processo: 0729663-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729663-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA DO CARMO SOARES CAETANO FRANCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 74220053) interposto por APARECIDA DO CARMO SOARES CAETANO FRANCO contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (n. 0715230-78.2024.8.07.0018), ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL, condicionou a continuidade do feito, inclusive quanto ao levantamento de valores, ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal. Colaciono abaixo a decisão agravada (ID 238809373-na origem): “Acolho os aclaratórios para determinar a suspensão de expedição de eventual RPV ou precatório, visto que não existem valores incontroversos, haja vista que o AGI interposto discute a ilegitimidade ativa. Aguarde-se o seu julgamento. Intimem-se.” A parte agravante aduz nas suas razões recursais (ID 74220053) que o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução e requerendo a suspensão do feito em razão do ajuizamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Informa que o Juízo de origem rejeitou inicialmente as alegações do ente público, porém, após interposição de Agravo de Instrumento (n. 0712800-76.2025.8.07.0000) pelo ente estatal, determinou a suspensão do cumprimento de sentença com fundamento no poder geral de cautela, mesmo diante do indeferimento liminar do pedido de efeito suspensivo pelo relator do recurso. Sustenta que a decisão atacada configura usurpação de competência, porquanto somente o relator do agravo poderia atribuir efeito suspensivo ao recurso. Alega, ainda, que não há fundamento jurídico para a suspensão da execução, uma vez que a liminar na Ação Rescisória foi negada, o pedido sequer foi conhecido pelo Colegiado e o Supremo Tribunal Federal já afastou a aplicabilidade do Tema 864 ao caso, nos autos da ADI 7.391/DF e do RE 1.321.146/DF, em que se discutiu especificamente a constitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013. Argumenta também que não há risco de danos ao erário, pois os valores devidos serão pagos por precatório ou RPV, conforme o caso. Por fim, requer a reforma da decisão agravada para permitir o regular prosseguimento da execução e a expedição de eventual parcela incontroversa, nos termos do Tema 28 do STF. Preparo recolhido no ID 74240845. É o relatório. DECIDO Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença, cujo título foi formado na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, na qual se pretendia a condenação do Distrito Federal para que procedesse com a imediata implementação 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, a partir de 01 de novembro de 2015, com o pagamento retroativo desta data até a efetiva implementação do reajuste. Cabe destacar que o prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso encontra respaldo no Código de Processo Civil, cujo art. 535, § 4o, dispõe expressamente: “Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.205.530 (Tema 28), firmou entendimento no sentido de que: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” (RE 1.205.530, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, DJe 01/07/2020). Todavia, no caso em exame, a expedição de requisição de pagamento encontra-se obstada, em razão da alegação de inexigibilidade do título executivo, suscitada pelo Distrito Federal na impugnação ao cumprimento de sentença. O ente federativo sustenta a ilegitimidade ativa da parte exequente, ao argumento de que se trata de servidora aposentada desde 31/10/2016, não abrangida pelo título judicial coletivo, que reconheceu direitos apenas aos substituídos em atividade (ID 232253088 – origem). Verifica-se, ainda, que o Distrito Federal interpôs o Agravo de Instrumento n. 0712800-76.2025.8.07.0000, no qual se insurge contra a decisão que rejeitou a impugnação à execução. Diante disso, não há quantia incontroversa, motivo pelo qual não se pode cogitar, por ora, da expedição de RPV ou precatório. Desse modo, mostra-se razoável a decisão do Juízo de origem que condicionou o prosseguimento da execução ao julgamento do referido agravo de instrumento, afastando-se a tese de suposta violação ao direito ao recebimento da parcela incontroversa. Ademais, não se verifica situação de urgência apta a justificar o levantamento imediato de valores. Considerando que os créditos executados decorrem de diferenças remuneratórias suprimidas há quase uma década, o valor postulado já não ostenta caráter alimentar em sentido estrito, assumindo natureza indenizatória, o que mitiga a hipótese de risco iminente à subsistência da parte exequente. Por fim, a parte agravante não demonstrou prejuízo concreto decorrente da determinação de suspensão parcial do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo interposto pelo ente público, não havendo evidência de dano grave ou de difícil reparação. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, e diante da ausência dos requisitos legais para a concessão da medida liminar, indefiro o pedido formulado. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital